Tribunal: TJDFT
Processo: 0726215-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726215-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA AGRAVADO: JOSUE DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n° 0026570-10.2007.8.07.0001, movido em seu desfavor por JOSUE DE OLIVEIRA LIMA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 198513448): “Considerando que não houve parcelamento voluntário do débito, mas a adoção medida constritiva para adimplemento do débito, a manutenção do nome do executado no cadastro de inadimplentes é medida que se impõe, considerando que não houve pagamento integral do débito e que não foi garantida a execução. Sendo assim, indefiro o requerimento de ID 196748007. No mais, nos termos do art. 34, da instrução n. 2, de 07 de abril de 2023, do TJDFT, permaneça o processo suspenso, até o dia 10 de agosto de 2024, aguardando o depósito de valores em conta judicial vinculado ao processo. Encaminhe-se o processo à tarefa de suspensão. Transcorrido o prazo de suspensão, certifique a secretaria a existência de valores vinculados ao processo, anexando ao feito extrato da conta judicial. Feito, intime-se o exequente para que informe o valor atualizado do seu crédito. Quando realizar os cálculos o exequente deverá considerar a data em que cada depósito está sendo realizado no processo. Prazo: 15 dias. Cumprida a determinação acima, retorne o processo concluso para decisão. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.”. Irresignado, o executado/agravante defende, em síntese, que independentemente de não ter ocorrido o parcelamento voluntário do débito, a execução da medida constritiva determinada pelo MM. Juízo a quo – qual seja, a penhora de 10% (dez por cento) da verba salarial do agravante, até a quitação total do débito – é motivo suficiente para que seja determinada a baixa do nome do executado no cadastro de inadimplentes uma vez que, “(...) na prática, a dívida vem sendo efetivamente quitada, pois a cada mês diminui e é amortizada. (...)”. Sustenta que “(...) estando a dívida garantida pelo salário do agravante, uma vez que, por ordem judicial, os descontos mensais continuarão até a quitação integral do débito, tem-se que se apresenta absolutamente desnecessário o pagamento integral da dívida para retirada do nome do executado dos órgãos de proteção ao crédito. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a baixa do nome do executado/agravante dos órgãos de proteção ao crédito, em especial do SERASA. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência, com a reforma da r. Decisão vergastada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 60792990. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse contexto, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. Nesse sentido, considerando as circunstâncias apresentadas nos autos, não é possível concluir que a penhora judicial de parte do salário do executado/agravante seja tratada de forma análoga à formalização de um acordo de parcelamento do total dos débitos pendentes. No caso, em que pese a alegação de que, ainda que involuntariamente, “(...) a dívida vem sendo efetivamente quitada, pois a cada mês diminui e é amortizada (...)”, há de se observar a diferença da natureza jurídica entre o acordo de parcelamento e a penhora salarial. A hipótese de realização de acordo de parcelamento entre devedor e credor tem natureza de contrato. O respectivo acordo, cabe ressaltar, implica a concessão de moratória ao devedor, de forma que a restrição cadastral perde o lastro porque os débitos deixam de ser exigíveis. Nesse sentido: CIVIL - NOME - SERASA - PARCELAMENTO - MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - OUTRA RESTRIÇÃO - REFLEXO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. A realização de parcelamento do débito retira o lastro da restrição cadastral. 2. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes é suficiente para ensejar a reparação por danos morais. 3. A existência de outra anotação no órgão de proteção ao crédito não afasta a responsabilidade civil, mas gera reflexo no quantum indenizatório. 4. Apelo provido. (Acórdão 276340, 20060110807748APC, Relator(a): HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor(a): VASQUEZ CRUXÊN, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 17/7/2007. Pág.: 119) A penhora salarial, por outro lado, possui natureza de medida judicial constritiva, permitida apenas em situações excepcionais, que obriga o credor – que tem a pretensão de recebimento integral da dívida – a receber de forma parcelada os valores que lhe são devidos, em razão da ausência de outros bens penhoráveis que fossem aptos a quitar integralmente a dívida existente. Neste caso, vale ressaltar, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é uníssona em admitir, caso a respectiva medida ainda não tenha sido efetivada, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o DO CPC. 1. Em regra, não se admite a penhora sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida norma de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 3. A presença nos autos de elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo, 10% (dez por cento) do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, autoriza o reconhecimento da exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial. 4. Nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1719009, 07128827820238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, portanto, que a r. Decisão vergastada está devidamente embasada nos elementos de prova constantes do feito de origem, bem como na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso. Colaciona-se, para fins de esgotamento argumentativo, julgado desta e. Turma Cível proferido em situação semelhante à dos presentes autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. PENHORA EFETIVADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTADO. PAGAMENTO PARCIAL E MENSAL DO DÉBITO. QUITAÇÃO INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR OCASIÃO DO INICIO DO PROCESSO FORÇADO. ALEGAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A existência de penhora de salário não configura a quitação da dívida e, até que ocorra o pagamento integral a inscrição no cadastro de inadimplentes é devida. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1772514, 07198295120238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista a diferença entre a natureza jurídica das formas de pagamento apresentadas, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelo agravante. Ressalta-se, por fim, que a concessão da tutela provisória na forma almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a baixa do nome do executado/agravante dos órgãos de proteção ao crédito, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora